Tribunal: TJBA
Processo: 8036474-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036474-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRIAN MONICA LOIOLA DA CRUZ SOUZA e outros Advogado(s): RUTH SERRAVALLE BALLIN IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE 50% DA CARGA HORÁRIA SEM DECRÉSCIMO DA REMUNERAÇÃO. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), EPILEPSIA E DIVERSAS COMORBIDADES. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA E UNIFORME DAS NORMAS. TEMA 1.097, STF. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A preliminar de inadequação da via mandamental, por suposta ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória, não merece guarida, haja vista que os documentos que escoltaram a exordial sequer foram eficazmente impugnados pelo ente federativo, dispensando qualquer discussão probatória acerca da patologia do filho da impetrante, recaindo o cerne da impetração sobre questão exclusivamente de direito. 2. Embora a Lei Estadual nº 6.677/1994 não possua nenhuma disposição expressa sobre redução de jornada de trabalho para cuidar de dependente portador de necessidades especiais, fundamento do indeferimento apresentado pela administração pública, a omissão na legislação estadual não deve constituir óbice à concessão deste benefício, diante da clareza solar do arcabouço normativo que circunda a matéria, direcionado à integral proteção das crianças, em especial as portadoras de cuidados especiais, como é o caso do filho da impetrante. 3. Afigura-se dotada de juridicidade a aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 ao caso em tela, assegurando ao impetrante a concessão da redução de jornada ao servidor que tenha filho com deficiência, independentemente da compensação de horário. No julgamento do RE 1237867 (tema 1097), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.” 4. O apoio parental, além de uma necessidade para melhor distribuir as atribuições e tarefas dos pais com seus filhos, diante da sobrecarga inerente aos cuidados de uma criança com deficiência, é essencial para viabilizar a presença do genitor junto ao filho que demanda cuidados especiais, sob pena, inclusive, de frustrar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8036474-42.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MIRIAN MONICA LOIOLA DA CRUZ SOUZA e como impetrado o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (Assinado eletronicamente)